Tribunal: CARF
Processo: 10830.720079/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720079/2012-11
ACÓRDÃO
2301-011.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIA REGINA DE PAULA ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. IDENTIDADE DE PARTES.
DEMANDA JUDICIAL NÃO PROMOVIDA PELO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA
CARF No 1.
Somente importa renúncia às instâncias administrativas a propositura de
demandas judiciais promovidas pelo sujeito passivo. A ação judicial coletiva
ajuizada por associação não implica renúncia à esfera administrativa por
concomitância com o processo administrativo fiscal de que é parte seu
associado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a preliminar
e dar provimento parcial ao recurso para afastar a concomitância e determinar a análise pela DRJ
das questões postas na impugnação.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720079/2012-11
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 30 e seguintes, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2009, por meio da qual se apurou a omissão de rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual recebidos no valor de R$ 183.473,91 (sem
IRRF). A fiscalização esclarece que incluiu os rendimentos recebidos em 2009, e
que deixou de incluir os juros de mora recebidos, em razão das informações
apresentadas nos autos da Ação Ordinária n° 2004.34.00.048565-0 da 7a Vara da
Justiça Federal do Distrito Federal, movida pela Associação dos Servidores da
Justiça do Trabalho – Anajustra.
Da impugnação
O contribuinte apresenta sua impugnação à fl.02 e seguintes onde afirma que:
1)o valor recebido se refere ao período de dezembro/99 a março /06 e é
decorrente da chamada incorporação de quintos.
2)o valor recebido trata-se de vantagem pessoal que não é produto do trabalho;
sendo possuidor de caráter indenizatório. Aplicando-se ao caso a Resolução no
245 de 12/12/2002.
3)ainda que assim não fosse, trata-se de Rendimento Recebido Acumuladamente
– RRA, não cabendo fazer a inclusão do valor recebido em uma única parcela
como pretende o lançamento de ofício combatido; devendo ser observados os
valores alocados de forma mensal, respeitando-se as tabelas e alíquotas da época
em que o rendimento deveria ter sido pago.
4)os rendimentos estariam atingidos pela decadência nos termos do §4o do
art.150 do CTN.
5)não teria havido omissão, pois os valores constaram da ficha de “rendimentos
isentos e não-tributáveis” da DIRPF do ano calendário.
6)cabe observar a existência do pagamento de honorários advocatícios que
devem ser descontados da base de cálculo.
7)afirma que, uma vez que foram observadas as orientações existentes à época,
nos termos do parágrafo único do art. 100 do CTN, incabível a aplicação da
penalidade de juros.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720079/2012-11
3
8)é descabida a incidência da Taxa SELIC sobre multa de ofício ou sobre a multa
de mora.
No curso do processo, observou-se que os rendimentos foram recebidos em razão
do processo no 2004.34.00048565-0 (7a Vara Federal do Distrito Federal –
quintos/décimos) promovida pela ANAJUSTRA, como substituta processual de
seus associados, em face da União Federal. Observou-se ainda a existência de
uma segunda ação judicial com as mesmas partes, processo de no
22862.96.2011.4.01.3400, junto a 22a Vara Federal do Distrito Federal, autuado
em 13/04/2011 que buscava impedir a incidência do imposto de renda pelo
regime de caixa sobre os rendimentos recebidos em razão da primeira ação
judicial citada, devendo-se, ao invés disso, adotar o regime de competência (mês
a mês). Essa segunda ação judicial teve sentença proferida em 21/09/2012
julgando procedente o pedido formulado pela ANAJUSTRA que foi confirmada em
acórdão emitido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região que transitou
em julgado em 23/06/2015.
Em razão desses aspectos, baixou-se o processo em diligência (fl.39) para que se
intimasse a ANAJUSTRA para dizer sobre a condição de associado do contribuinte.
Em seguida intimou-se o contribuinte para dizer sobre a informação trazida pela
ANAJUSTRA.
A ANAJUSTRA informou que o contribuinte é associado a entidade desde
01/09/2002 (fl.46). O contribuinte confirmou a informação à fl.50 e se manifestou
no sentido de que o resultado do citado processo judicial lhe deve ser estendido,
cabendo-se o cancelamento do presente processo e a liberação da restituição
relativa ao ano-calendário.
É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Ementa: CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto,
importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto. Identificação da concomitância com ação judicial com relação
a questão formada quanto a tributação pelo regime de caixa ou pelo regime de
competência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos relativos à incorporação de gratificação pelo exercício de função
recebidos acumuladamente em processos judiciais são tributáveis, na forma
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720079/2012-11
4
preconizada na legislação do Imposto de Renda, não se enquadrando nas
hipóteses de isenção prevista no art. 39 do RIR/1999.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
A capitulação legal, com apresentação do perfeito enquadramento do tipo fiscal,
é suficiente para validar o lançamento, conferindo ao contribuinte o amplo direito
de defesa, o qual foi exercido em sua plenitude DECADÊNCIA.
O descumprimento do dever legal de apurar e recolher o tributo devido sujeita o
contribuinte ao lançamento de ofício, aplicando-se a regra de contagem de prazo
o contido no art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A aplicação da multa de ofício e juros de mora decorrem do cumprimento da
norma legal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Por ocasião do Lançamento os juros são calculados sobre o valor do tributo ou
contribuição. Paralelamente, a multa de ofício, porquanto parte integrante do
crédito tributário está sujeita à incidência dos juros de mora após seu
vencimento.
PROVAS.
O momento oportuno para apresentação de provas é na impugnação, nos termos
do art. art. 16, do Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal. Demais provas, caso sejam produzidas, deverão ser juntadas
aos autos para apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 77/78 há Informação fiscal, exarada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas/SP e em função da conclusão da decisão da DRJ, apresentando a seguinte
conclusão:
Ocorre que no presente caso os rendimentos recebidos pelo interessado acima
identificado já foram tributados pela alíquota máxima em todos os exercícios que
abrange o rendimento acumulado, assim sendo não há valor a restituir.
(...)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720079/2012-11
5
Os cálculos apresentados pelo impetrante NÃO SÃO POR REGIME DE
COMPETÊNCIA pois consideraram a metodologia conforme art. 12-A da Lei
7.713/88, disciplinado pelo disposto na IN RF13 1.127/2011 e NE conjunta
CODAC/COSIT/COFIS 01 de 25/02/2011, que é a forma de cálculos para valores
recebidos acumuladamente de anos anteriores, recebidos a partir do ano-
calendário 2010. Esta metodologia de cálculo não foi a solicitada na presente ação
judicial e nem a determinada pela sentença.
Por todo exposto fica mantida a notificação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) Inexistência de concomitância administrativa e judicial - o recurso deve ser
conhecido
c) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício
d) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo. e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Dentre as matérias alegadas na impugnação, em sede de recurso voluntário, não foi
apresentada a de que os rendimentos seriam isentos, restringindo-se aos fundamentos
relacionados no relatório.
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A decisão recorrida não conheceu da alegação de que os rendimentos recebidos
acumuladamente deveriam ser tributados sob o regime de competência sob o fundamento de que
houvera a renúncia à instância administrativa por conta de concomitância com demanda judicial
promovida por entidade associativa da qual a contribuinte é vinculada desde período anterior a
propositura da ação.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720079/2012-11
6
Sustenta a recorrente, em contraponto aos fundamentos acima, que não há que se
falar em concomitância, pois no seu sentir não identidade de objetos entre a discussão do PAF
(apreciação de notificação de lançamento) e a matéria de fundo da demanda judicial (pedido de
restituição de imposto descontado indevidamente).
Prescreve o Parágrafo Único, do art. 38, da Lei no 6.830/80:
A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
Estabelece a Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fazendo a análise interpretativa do verbete acima, bem como da legislação
transcrita, a constatação de ocorrência de concomitância apenas deve ser apurada quando as
demandas judiciais forem promovidas diretamente pelo sujeito passivo. Não há qualquer
referência à possibilidade de constatação de concomitância para os casos de demandas
promovidas por associação representativa.
O CARF tem reiteradamente afastado a concomitância nestes casos. Colha-se alguns
julgados:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA
CARF No 1. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Para que haja a ocorrência de renúncia às instâncias administrativas a propositura
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial, deve ocorrer pelo sujeito passivo, e não
por terceiros, nos termos da sumula CARF n.o 01.
PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720079/2012-11
7
A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80
pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio
com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto
análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
(...)
(Acórdão no 2301-011.037 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 06/02/2024).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual não
fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear
individualmente a mesma prestação jurisdicional por meio de defesa apresentada
em sede de processo administrativo fiscal.
(Acórdão no 9202-010.087 – CSRF / 2a Turma, julgado em 22/11/2021).

AÇÃO
ORDINÁRIA
COLETIVA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera
administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é
parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na defesa
dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação
extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as
associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as
partes de ambos os processos.
(Acórdão no 3001-002.296 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
julgado em 15/12/2022).
Assim, com fundamento nos precedentes acima, bem como na melhor
interpretação da Súmula CARF no 01, deve a preliminar ser acatada no sentido de afastar a
concomitância reconhecida pela DRJ.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acatar a preliminar e
dar parcial provimento ao recurso para afastar a concomitância e determinar a análise pela DRJ
das questões postas na impugnação.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.803 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720079/2012-11
8

Fl. 170
DF CARF MF
Original